Tribunal: CARF
Processo: 16641.000041/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000041/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
JOSE PAULO BENEMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RECEITAS
DECLARADAS
DA
ATIVIDADE
RURAL
E
DE
TRANSPORTE DE CARGAS.
Deve ser mantido o lançamento proveniente de omissão de rendimentos da
proveniente da atividade rural e do transporte de cargas. Os valores
provenientes dessas atividades somente podem ser excluídos da base de cálculo
do lançamento mediante comprovação de que tais valores transitaram pelas
contas bancárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000041/2010-71
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000041/2010-71

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos ano-calendário de 2005, exercício de 2006, apurada em decorrência de i) omissão de
rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações; de ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas decorrentes da prestação de serviços de transporte de cargas e de iii) omissão de
rendimentos da atividade rural.
Conforme relatado pelo julgador de piso, o qual peço vênia para adotar (fls.
1.240/1241):
O relatório de Procedimento Fiscal das folhas 10 a 33 descreve e justifica o lançamento,
visto que o contribuinte não logrou comprovar a movimentação financeira e
também não informou em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF os rendimentos
decorrentes da atividade rural e do transporte de cargas.
O autuado apresentou impugnação das folhas 1218 a 1231 alegando que não há
distinção entre o patrimônio da pessoa física e da firma individual José Paulo
Benemann. Argumenta que o autuado é titular de firma individual e que muitos dos
recursos da firma circulavam pelas conta correntes da pessoa física, constituindo
mera irregularidade formal, não podendo tal fato levar a fiscalização a ignorar a
pessoa jurídica e lançar a tributação integralmente na pessoa física.
Argui que as operações comerciais são feitas em resposta a oportunidades de mercado o
que requer agilidade por parte do comerciante, no caso, o autuado. As operações de
crédito junto a Sicredi foram realizadas em nome da pessoa física para facilitar
outras operações necessárias ao negócio do impugnante.
O contribuinte informa que não há contratos formalizados e que são feitos de forma
verbal, o que não desqualifica sua condição e validade, não aceitando o argumento do
fisco de que não estando formalizados os contratos não possuem valor. Aduz,
ainda, que as explicações e argumentos do contribuinte foram desprezados pela
fiscalização que optou por tributar os rendimentos brutos que, no caso da firma
individual, corresponde a adotar base de cálculo ilegal.
Alega, o autuado, que as intimações feitas as empresas com as quais mantinha
relação comercial confirmam que as negociações eram feitas com a firma individual e
que não haveria razão de constituí-la para continuar operando como pessoa física
e sofrer tributação mais onerosa. Reforça que as operações de compra eram feitas
mediante pagamento de comissões à pessoa jurídica (firma individual).
Quanto a não ser “permissionário” da CEASA, não significa que não possa realizar atos
de comércio com os produtores lá estabelecidos. Segundo o impugnante, o
permissionário é a pessoa que possui local próprio para operar dentro da
CEASA, mas não impede que outros realizem operações diretamente com os produtores
rurais.
Observa, o impugnante, que a fiscalização não considerou documentos apresentados
por falta de precisão em prejuízo ao contribuinte, o que não se admite sem a
devida contraprova.
Por fim, conclui que não se sustenta o auto de infração sem a prova dos elementos
de convicção destacados pelo fisco; aproveitar eventuais declarações de terceiros,
desprezando os elementos fornecidos pelo contribuinte; deve ser levado em conta o
caráter não fraudulento das irregularidades apontadas para afastar a multa aplicada
ao lançamento que possui caráter confiscatório; deve ser afastada a taxa Selic
como índice de atualização do débito tributário.
Pelo exposto, requer seja cancelado o auto de infração e alternativamente consideradas
os itens expostos no parágrafo anterior.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000041/2010-71

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA) julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Caracteriza omissão de rendimentos da atividade rural deixar o contribuinte de
informar na Declaração de Ajuste Anual do IRPF os rendimentos obtidos no ano
calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE
AUTÔNOMO DE CARGAS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF os rendimentos obtidos na atividade de transporte de
cargas.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no
processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses
previstas na legislação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora calculados
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 24/6/2013 (fl. 1253), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 23/7/2013 (fls. 1253 e ss), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado parte das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira
instância julgadora, acrescentando, ao final, que ratifica o inteiro teor da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
O Auto de infração foi lavrado com base movimentação financeira, a partir da
qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo contribuinte intimado a fazer tal comprovação. Tal presunção, prevista no art.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000041/2010-71

42 da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, em conta de
depósito ou investimento, senão vejamos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte,
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique evidenciada
a omissão de rendimentos.
Conforme Relatório Fiscal de fls.10 e seguintes, o contribuinte foi intimado a
comprovar movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados no ano de
2005. Em resposta:
1 - informou ser proprietário de firma individual em atividade de comércio
atacadista e varejista de frutas, verduras, etc. e como tal utiliza-se da conta da pessoa física para
movimentação bancária de sua empresa;
2 - Informou ainda que o movimento de compra e venda de mercadorias oriundas
de talões de notas fiscais de produtor, os quais foram apresentados à fiscalização, com vendas no
total de R$ 173.920,81, movimentados na conta da pessoa física, com arbitramento do anexo
rural de 20% o valor rendimento tributável é R$ 34.784,16 (esse valor não foi declarado na
DAA, nem apresentado livro caixa, e portanto lançado como omissão de rendimentos da
atividade rural);
3 – que intermediava vendas de produtos rurais, sendo que os pagamentos
efetuados pelas diversas empresas transitavam por sua conta de pessoa física, porém somente lhe
pertencia pequena comissão por tal intermediação;
4 – que eventualmente efetuava fretes e os valores brutos eram depositados em
suas contas de pessoa física, anexando ficha de controle pessoa e despesas, com rendimento
tributável de 40% no valor de 82.269,20.
A fiscalização intimou as diversas empresas com as quais o recorrente alegara ter
intermediando compra e venda de produtos hortifrutigranjeiros, com os quais alega ter contratos
apenas verbais, prática comum entre comerciantes, e concluiu que:
1 – em relação aos créditos relativos à empresa JOSÉ PAULO BNEMANN
(empresa individual do contribuinte), sobre a qual o contribuinte afirma que os valores
creditados em sua conta-corrente PF, no valor total de R$ 838.410,93 (valor da Receita Bruta
informada pela empresa na DSPJ 2005), foram provenientes de transação efetuada por tal firma,
o que justificaria a origem desse montante, não serviu tal alegação como comprovação da origem
de recursos na conta da pessoa física, pois i) não foram identificados quais seriam os créditos
cuja a origem seriam os depósitos na conta da PJ, uma vez que foi informado apenas o valor
total, sem qualquer vinculação ou identidade de datas e valor com os depósitos questionados, e
ii) foi constatado que a empresa efetuou movimentação financeira no valor de R$ 1.279.993,33,
ou seja, em valor superior a Receita Bruta informada, e o contribuinte não logrou justificar a
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000041/2010-71

inconsistência entre os valores de forma que não é possível acatar a alegação de que toda a
movimentação bancária da PJ tenha sido efetuada na conta da PF.
O recorrente não apresenta nenhuma comprovação em contrário, limitando-se a
alegar que a pessoa física se confunde com sua firma individual, havendo um só patrimônio,
havendo no caso apenas uma irregularidade formal.
Entretanto, conforme previsto na lei, para elidir a tributação deve ser feita a
comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
depositados nas contas. Assim, se o contribuinte alega que recebia depósitos em sua conta PF
para pagamento de operações realizada pela PJ, mas não comprova tais alegações e não vincula
quais seriam os depósitos e os depositantes, as datas e os valores, além de não haver coincidência
entre o valor informado e aquele que circulou na conta da PJ, não é possível afastar o lançamento
do montante pleiteado.
2 - em relação aos créditos da atividade rural (R$ 173.482,03, discriminados na
tabela de fls. 26/27 – notas fiscais do produtor rural), conforme apurou a autoridade lançadora, o
contribuinte alegou que alguns créditos seriam provenientes de tal atividade por ele praticada,
mas não vinculou quais seriam e não há coincidência de datas e valores entre os créditos
bancários e os documentos apresentados, ou seja, nenhum valor constante das referidas notas
coincide com os valores e datas dos créditos bancários questionados, de forma que não justifica
nenhum crédito bancário questionado.
Além disso, constatou a fiscalização que
O contribuinte não declarou nenhum rendimento como proveniente de atividade rural e
não apresentou Livro Caixa nem comprovantes de despesas da referida atividade,
portanto foi efetuada a tributação pelo arbitramento de 20% da receita bruta apurada
conforme descrito no item 2.1.2 (R$ 173.482,03), que constitui o valor tributável
omitido de R$ 34.696,00.
O lançamento deve ser mantido diante das constatações da fiscalização. Poder-se-
ia cogitar que as receitas da atividade rural transitaram pelas contas bancárias e deveriam ser
excluídas da base de cálculo do lançamento relativo a depósitos de origem não comprovada.
Entretanto, conforme já colocado acima, não há coincidência de datas e valores entre os créditos
bancários e os documentos apresentados; a lei exige comprovação individualizada dos depósitos,
o que não ocorreu no caso em questão.
3 – em relação aos créditos que seriam relativos à intermediação de vendas de
produtos rurais (hortifruti), intimadas as respectivas empresas, estas assim se pronunciaram:
3.1 – LB comércio: informa que o recorrente realmente intermediou operações
entre ela e os produtores rurais, mas não se referiu a pagamento de comissão, além do que
apresentou comprovante de depósitos no valor de R$ 280.315,35 efetuados na conta da pessoa
jurídica, sendo que o contribuinte alegara ter recebido desta empresa o valor de R$ 823.693,38
na conta da pessoa física; diante da inconsistência e ausência de comprovação (nenhum crédito
na conta da PF é coincidente com data/valor com os documentos apresentados), não se
consideram justificados os créditos efetuados nas conta da PF alegados neste item;
3.2 – CEASA: o recorrente alegou que créditos no valor total de R$ 175.203,38 e
R$ 290.087,82 seriam provenientes de intermediação de produtores ao CEASA RS e que
receberia comissão pela intermediação; o CEASA/RS por sua vez informou que o recorrente não
era permissionário daquela empresa e que portanto não possui documento a respeito. Ademais,
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000041/2010-71

não vinculou O RECORRENTE quais depósitos se refeririam a tal atividade, nem apresentou
qualquer comprovação. Conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho,
Quanto a intermediação de melões e verduras entre produtores rurais e a CEASA, o
contribuinte não comprova o pagamento e o repasse dos recursos aos produtores. O fato
de não ser permissionário da CEASA, ou seja, não ser proprietário de Box, não exime o
titular da conta-corrente, pessoa física, de demonstrar a origem dos recursos
depositados. Se o autuado recebeu recursos da venda dos produtos supracitados,
não demonstrou através de documentação hábil estes ingressos.
Diante da ausência de comprovação, mantém-se o lançamento.
3.3 – alega que créditos no valor de R$ 536.732,77 seriam provenientes de
intermediação na venda de diversos produtos do período de safra de produtores rurais para
Caxias do Sul, em relação à qual recebia apenas comissão. Apresentou 13 talonários de “Ordens
de Compra”; intimados os nomes ali constantes, constatou a fiscalização que se tratava de
compras realizadas pela empresa do recorrente, ou seja, haveria débitos na conta e não créditos,
além de serem relativos à PJ e não à PF, o que não comprova as alegações, de forma que,
conforme aponta o julgador de piso,
Em relação a intermediação de produtos adquiridos fora do Estado, a fiscalização
verificou que a empresa José Paulo Benemann - ME é quem realizava as compras
e pagava comissões a terceiros, portanto, configuram débitos nas contas-correntes,
enquanto o lançamento refere-se aos créditos.
3.4 – alega que créditos no valor de R$ 138.227,00 seriam provenientes de
intermediação na venda de pêssego no período de safra de produtores rurais para Porto Alegre,
em relação à qual recebia apenas comissão. Apresentou 1 (um) talonário de “Ordens de
Compra”; conforme informa a fiscalização, não foi possível a perfeita indicação das
pessoas/empresas que teriam realizado estas operações com o contribuinte e nem foram
identificados quais seriam os créditos correspondentes, de forma não há como prover o recurso,
até mesmo pela falta da identificação dos créditos que seriam vinculados a tais operações. Neste
capítulo o recorrente alega que a informação dada pela fiscalização no sentido de que
“identificamos ordens de compra que parecem ter relação com as compras efetuadas pela
empresa do contribuinte, conforme planilha de fls. ...” o fiscal demonstraria dúvidas e mesmo
assim procedeu à autuação. A leitura do referido trecho do relatório fiscal demonstra o equívoco
do contribuinte:
Nos documentos apresentados identificamos ordens de compra que parecem ter relação
com as compras efetuadas pela empresa do contribuinte, conforme planilha "Compras
da Pessoa Jurídica" (fls. 10.071 a 1.1162). Não foi possível a perfeita identificação do
CPF/CNPJ das pessoas/empresas que teriam efetuado estas operações com o
contribuinte, nem foram identificados quais seriam os créditos correspondentes em
datas e valores com as operações, das quais foram apenas apresentados valores mensais
totais, portanto não houve comprovação por parte do contribuinte das alegações por ele
efetuadas e nem foi possível a busca desta comprovação por parte da fiscalização.
A autuação se deu pela falta de comprovação individualizada sobre a origem de
cada depósito, restando claro que não houve comprovação das origens dos depósitos
questionados, devendo ser mantido o lançamento nesta rubrica.
3.4 – alega que créditos no valor de R$ 782.398,30 seriam provenientes de
intermediação na compra e venda de produtos fora do estado, diretamente com os produtores,
dos quais recebia comissão, sendo que os estabelecimentos adquirentes depositavam os valores
totais em suas contas de pessoa física e posteriormente repassava estes valores para cada
produtor, ficando somente com a comissão sobre a transação. Conforme informado no relatório
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.654 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000041/2010-71

fiscal, foram intimados os produtores, sendo que aqueles que responderam às intimações
responderam “em sentido contrário ao afirmado pelo contribuinte, pois dois destes responderam
que eram eles que intermediavam a compra de produtos pela empresa José Paulo Benemann —
ME, CNPJ 94.453.370/0001-28, recebendo comissão por este serviço e o outro afirmou que
vendia produtos rurais de produção própria para a referida empresa, ou seja, em todos os casos,
seriam efetuados débitos em conta-corrente, e não créditos, sendo os mesmos referentes a
operações da pessoa jurídica e não da pessoa física”. Portanto não foram comprovadas as
alegações do contribuinte.
4 – créditos relativos a operações de transporte de cargas. Conforme constatações
do auditor-fiscal:
O contribuinte informou que eventualmente efetuava fretes e que os valores recebidos
brutos eram depositados em suas contas da pessoa física, anexando diversas fichas de
controle pessoal e suas despesas, reconhecendo ter recebido um rendimento tributável
de 40% do valor total anual, que seria R$ 205.673,00, o que totalizaria R$ 82.269,20
(oitenta e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).
Ao efetuar a análise da documentação apresentada, constatamos ser efetiva a omissão
dos rendimentos de fretes recebidos, porém os mesmos não são coincidentes em valores
e datas com os créditos efetuados nas contas-correntes do contribuinte, não servindo de
comprovação aos mesmos. Portanto o valor tributável, de 40% do total recebido, foi
lançado como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas provenientes da
prestação de serviço de transporte de cargas.
...
O contribuinte não declarou nenhum rendimento como proveniente de operações de
frete de cargas e no curso da fiscalização ele próprio admitiu e apresentou
documentação relativa a operações desta natureza que foram realizadas durante o ano-
calendário 2005... o rendimento tributável considerado é de R$ 83.263,68, ou seja, 40%
do valor tota1.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1271
DF CARF MF
Original